Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA – ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – ATRIBUIÇÃO DE JUÍZO DE DESVALOR À PERSONALIDADE DO RÉU, COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR – IMPROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso da defesa, com o objetivo único declarado de reformar a sentença na parte em que cuida da dosimetria da pena que, segundo diz, teria majorado excessivamente a pena, ao desvalorizar personalidade do réu, com fundamento único em condenação anterior.
2. A sentença enunciou que a “culpabilidade não refoge à reprovabilidade constante do próprio tipo penal. Há maus antecedentes tendo em vista a condenação de fl. 13, merecendo registro que o condenado também é reincidente (fl. 68), o que será sopesado no momento próprio. A personalidade revela-se voltada para a prática de delitos, consoante a condenação de fl. 11, e a conduta social, os motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima não merecem maiores considerações e desdobramentos.” (grifei)
3. Da análise dos autos e apesar da extensa folha de antecedentes, não se vislumbra qualquer elemento, constante do processo, ou coligido durante a instrução, que possa subsidiar qualquer inferência sobre a personalidade do réu. A simples existência de antecedentes, sem o olhar acurado e profissional específico necessário, não dão suporte a ilação sobre a personalidade do réu, até mesmo porque as circunstâncias que o envolveram ou o levaram a cometer determinado crime no passado não foram sopesadas.
4. A propósito, no EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019, ficou disposto que:
“(...) 2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.
3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.
4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada. (...)”
5. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para afastar a análise negativa sobre a personalidade do autor do fato, realizada na primeira fase da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por consequência, retirar a majoração de 15 (quinze) dias, sobre a pena base inicial, fixando-a em 03 (três) meses de detenção. No entanto, reconhecida a reincidência apurada na segunda fase da fixação da pena, mantém-se o outro acréscimo indicado. Assim, restou fixada a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção, mantidas inalteradas as demais disposições.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para alterar a dosimetria da pena, conforme supra.